Tribunal: TJDFT
Processo: 0738052-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738052-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRASIETH BARBOSA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRASIETH BARBOSA contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito Plantonista (Primeira Vara Cível de Águas Claras) que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0718629-17.2021.8.07.0020, proposta pela Agravante em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A., determinou a remessa dos autos ao juiz natural da causa, nos termos do art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria, para apreciação do pleito de tutela provisória de urgência, uma vez que não se trata de matéria a ser apreciada em plantão judiciário. Pede gratuidade de Justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito, “para cassar a decisão atacada, determinando a Agravada a imediata religação da energia elétrica na residência da Agravada.” (Num. 31054924 - Pág. 5). Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito Plantonista (Primeira Vara Cível de Águas Claras) que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0718629-17.2021.8.07.0020, determinou a remessa dos autos ao juiz natural da causa, nos termos do art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria, para apreciação do pleito de tutela provisória de urgência, uma vez que não se trata de matéria a ser apreciada em plantão judiciário. O ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o inciso I do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória versando sobre tutelas provisórias. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, proferido de acordo com o art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria (“Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”). Desse modo, o pedido de tutela provisória de urgência, que ainda não apreciado, deverá ser analisado pelo Juiz natural da causa e, contra tal decisão, caberá o respectivo agravo de instrumento por qualquer das partes. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO PROFERIDO POR JUIZ DE PLANTÃO. QUESTÃO DE FUNDO NÃO ANALISADA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DA AÇÃO INTENTADA AO JUIZ NATURAL. POSTERIOR DECISÃO QUE REJEITA O PEDIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESTA ÚLTIMA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO RECORRENTE. 1. ‘O juiz plantonista ou órgão plantonista não deve subtrair nem da parte o direito ao julgamento pelo juiz natural ou órgão natural, nem do juiz natural ou do órgão natural o direito-dever de entregar a jurisdição que fora provocada mediante distribuição aleatória.’ (Precedentes desta egrégia Corte de Justiça. 2. Não analisado o pedido inserto na ação intentada pelo Juízo de Plantão, sendo rejeitado através de posterior decisão proferida pelo Juiz Natural, o recurso interposto contra esta última decisão merece ser conhecido. Inércia do recorrente rejeitada. 3. Agravo no Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 209795, 20050020001505AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 31/3/2005. Pág.: 74) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador